Tribunal: TJMT
Processo: 1028093-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028093-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA ALVES DE AZEVEDO - CPF: 622.029.281-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.- DR. UBIRATAN BARBOSA DE MOURA (PREFERÊNCIA)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
P
EDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
–
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Barbara Alves de Azevedo

contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte reclamante, e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais e declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 381,94 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos
), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, no que concerne à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ao final, requer a modificação do julgado, a fim de majorar a indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, o embargante requer a majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a embargante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
12/11/2021 - id. 141963228
),
já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência.

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, foi negado provimento ao recurso da reclamante para manter a sentença recorrida, pois
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Ademais, o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, justamente a fim de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores.

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022